Tribunal: TJMT
Processo: 1008504-58.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008504-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBSON GERALDO COSTA - CPF: 271.607.648-03 (ADVOGADO), KAMIELLY BENEDITA SILVA DE ABREU - CPF: 083.754.161-18 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULATÓRIA DE LEILÃO. NOTIFICAÇÃO PARA PURGAR MORA E DATA DAS HASTAS. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO BANCO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PRÉVIA CIÊNCIA DA DEVEDORA ACERCA DOS ATOS. NECESSIDADE DE MELHOR ESCLARECIMENTO. LIMINAR DEFERIDA. SUSPENSÃO DOS ATOS DO LEILÃO. RECURSO PROVIDO.

Não comprovada a notificação clara do devedor para purgação da mora e sobre as hastas públicas, prudente a suspensão dos efeitos do leilão, até melhor elucidação da questão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1008504-58.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: KAMIELLY BENEDITA SILVA DE ABREU

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
KAMIELLY BENEDITA SILVA DE ABREU
contra decisão em Ação anulatória de leilão c/c pedido de tutela antecipada 1000330-73.2024.8.11.0028 da VARA ÚNICA DE POCONÉ/MT, em que se indeferiu liminar.

Em suma, a parte agravante sustenta que,
“Não se discute nos autos a inadimplência da parte agravante, tal fato é incontroverso. O que se discute é a supressão dos requisitos procedimentais previstos na Lei 9.514/97. Além de não ter procedido com a notificação pessoal para a purga da mora, o Banco Réu não efetivou a devida intimação pessoal acerca dos leilões aprazados”.

Diz que
“Inexiste a possibilidade da agravante provar que NÃO foi intimado pessoalmente acerca das datas aprazadas dos leilões”.

Argumenta que
“possui a prerrogativa de utilizar o direito de purgar o débito, ou ainda exercer o seu direito de preferência. Existe o direito de preferência de adquirir o imóvel pelo preço da dívida, definida no artigo 27, parágrafo 3º da Lei nº 9.514/97”
.

Aduz que
“está na iminência de ter seu bem imóvel alienado a terceiro, o que não se justifica, considerando que o procedimento foi dotado de vícios. Quanto mais se demorar para a suspensão dos efeitos do leilão, mais prejudicado estará a Agravante”
.

Em suma, requer seja dado ao recurso
“TOTAL PROVIMENTO, reformando a decisão agravada e sua integração, a fim de que seja CONCEDIDA A TUTELA RECURSAL, com o efeito suspensivo ativo, para determinar a suspensão dos efeitos dos leilões já realizados, bem como de qualquer outra tentativa de alienação que venha a ocorrer, oficiando-se oportunamente o Cartório de Registro de Imóveis
.”

A liminar foi deferida (id. 208802190).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 212052174).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
KAMIELLY BENEDITA SILVA DE ABREU
contra decisão em Ação anulatória de leilão c/c pedido de tutela antecipada 1000330-73.2024.8.11.0028 da VARA ÚNICA DE POCONÉ/MT, em que se indeferiu liminar.

A decisão agravada é a seguinte:

“VISTOS,

Cuida-se de Ação Declaratória de Nulidade de Registro de Consolidação da Propriedade Fiduciária c/c Tutela Antecipada de Urgência proposta por KAMIELLY BENEDITA SILVA DE ABREU em face de ITAÚ UNIBANCO S.A.

Narra na inicial que as partes firmaram o contrato de financiamento nº 10179358404 para aquisição de um imóvel registrado na Matricula nº 18.060.

Aduz que não foi regularmente intimado para purgar a mora, em descumprimento ao art. 26, §1º e §3º da Lei nº 9.514/97 e que houve a consolidação da propriedade em nome do banco réu.

Requer liminarmente a nulidade dos leiloes por ausência de intimação pessoal.

É o relatório.

Decido.

Em se tratando de antecipação de tutela, necessária se mostra a verificação do preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Diante da análise dos elementos e circunstâncias dos autos não restou demonstrada a probabilidade do direito à justificar a antecipação da tutela almejada.

Não obstante as alegações da parte demandante e, diante do cenário probatório abarcado aos autos, não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito, razão pela qual, por ora, o pedido não comporta guarida.

O requerente não esclarece se existem parcelas em atraso ou se está inadimplente, o que descaracteriza o perigo de dano ao processo.

Não há informação quanto ao número de parcelas já pagas ou valor de eventual inadimplência, o que dificulta a análise do direito invocado

Não há certidão do Cartório de Registro atestando a notificação para purgação da mora.

Repito, não há informação quanto à existência de inadimplência.

Saliento ainda que conforme documentos juntados, nota-se que a data para o segundo leilão já decorreu.

Assim, verifica-se que a exordial apresenta fraco conjunto probatório em sede de cognição sumária, impedindo o deferimento do pedido feito pela parte autora.

Ademais, não se vislumbra nos autos os pressupostos necessários para o deferimento da tutela antecipada, uma vez que não me resto convencida sobre a plausibilidade do direito invocado pela requerente.

Sem desmerecer as razões apresentadas pela parte reclamante, este juízo entende que a situação jurídica se apresenta obscura, ante a fragilidade do cenário probatório apresentado, razão pela qual outro caminho não há senão indeferi-la.

Com tais considerações, INDEFIRO a tutela antecipada pleiteada.

INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC.

DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei nº 13.105/2015.

Considerando o desinteresse na audiência de conciliação, CITE-SE o requerido quanto aos termos da presente ação para, querendo, contestar no prazo legal, bem como de que, não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora (art. 344 do CPC).

Não havendo a confirmação por meio eletrônico no prazo de 03 dias, PROCEDA-SE a citação pelo correio, nos termos do art. 246, §1º-A, I do CPC

Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 334, §8º do CPC e ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC art. 344).

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.”

Deferi a liminar em prol da agravada, pois o
procedimento de leilão foi extrajudicial, de modo que difícil à parte apresentar cópia do procedimento a comprovar que não foi intimada do dia e hora.

A suspensão foi medida de rigor, ao menos até informações do banco, que poderia comprovar que notificou a agravante, quando os efeitos do leilão terão seu prosseguimento.

Em contrarrazões, buscando demonstrar a notificação, o bando apresentou a notificação cartorária de id. 212054655, entretanto, o documento não é acompanhado do número do contrato a identificar sobre qual relação contratual que se refere, muito menos consta o nome do próprio credor, por exemplo. Depois disso, acerca da certidão de transcurso de prazo, descreve que a agravante não teria realizado o pagamento de débito fiduciário, mas não se sabe, como dito, sobre qual contrato e credor.

Acerca da “notificação” de id. 212052194, é documento elaborado unilateralmente pelo banco, que não contém informação de que foi realmente objeto de notificação. Inclusive, é posterior aquelas notificações do cartório. Enquanto aquelas são de setembro de 2023, esta se refere a 2024, mas não se tem provas de que a agravante teve acesso ao documento.

O extrato de id. 212054654 refere-se a comprovante de pagamento de serviço ao correio, mas não se sabe se serviu para qual documento.

Assim, ao menos com estes documentos juntados, não se sabe se a agravante foi devidamente notificada, de maneira que prudente a manter na posse do imóvel até o deslinde da controvérsia.

Neste sentido:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO RECÍPROCOS – AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – NULIDADE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR ACERCA DO LEILÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA. 1.
Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é indispensável a notificação pessoal do devedor, conforme procedimento regulado pela Lei 9.514/97, não apenas para purgar a mora, mas também acerca da data da realização do leilão extrajudicial,
o que não se verifica no caso concreto, impondo-se a nulidade do leilão extrajudicial referente ao imóvel
2. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (artigo 86 do CPC). Caso em que ficou caracterizada a sucumbência recíproca das partes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1785126 MA 2020/0290187-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021) Recursos de Apelação Desprovidos
.” (N.U 1023406-78.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024).

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, defiro a liminar e determino a suspensão dos efeitos do leilão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024